Tribunal: TJDFT
Processo: 0707721-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUPOSTA AQUISIÇÃO DO BEM POR MEIO DE PRÁTICAS CRIMINOSAS. AGIOTAGEM. USURA. LAVAGEM DE DINHEIRO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. NOMEAÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. DESCABIMENTO.
I – Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP, a regra é que seja mantida a constrição de objetos vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual e não existir dúvida quanto ao direito de quem postular.
II – Diante da probabilidade de que o veículo possa ter sido adquirido como proveito da prática de crimes de usura e lavagem de dinheiro, e considerando-se que a propriedade do bem não restou inequivocamente demonstrada, já que autenticação das assinaturas lançadas no DUT se deu somente após a apreensão e as demais alegações da Defesa não foram devidamente demonstradas, mostram-se inviáveis a restituição antes de proferida a sentença penal, assim como a nomeação do apelante como fiel depositário do bem.
III – Recurso conhecido e desprovido.